Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721947-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE NORBERTO FIUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0725004-52.2025.8.07.0001, concedeu tutela de urgência para determinar que a ré forneça ao autor tratamento medicamentoso antineoplásico (nivolumabe + ipilimumabe + quimioterapia com dupla de platina). A agravante alega que é necessária a fixação de caução prevista no art. 300, § 1o do Código de Processo Civil em razão da não concessão da gratuidade de justiça ao autor. Sustenta que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de entidade de autogestão. Defende que não é obrigatório o fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo autor, uma vez que não estão previstos no Rol da ANS para a doença do autor, nem integram os protocolos do Sistema Único de Saúde, e afirma que é necessária dilação probatória e exercício do contraditório acerca do preenchimento dos requisitos para fornecimento de medicamentos fora do rol previstos na Lei no 14.454/2022. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida ou, subsidiariamente, para exigir a prestação de caução pelo agravado. Preparo recolhido, conforme ID 72472605. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada (ID 236218276 dos autos de origem): 3. José Norberto Fiuza exercitou direito de ação em face de GEAP Autogestão em Saúde por meio do presente processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, no qual formulou pedido em sede de tutela provisória de urgência para obter já, liminarmente, cominação de obrigação de fazer para que “a ré seja obrigada a autorizar e custear o tratamento medicamentoso: quimioterapia associada à imunoterapia, conforme protocolo CheckMate 9LA; Nivolumabe + Ipilimumabe + quimioterapia com dupla de platina, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária” (ID: 236198461, item X, subitem n. 2, p. 25). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de sua condição clínica, foi-lhe prescrito tratamento médico; porém, até este momento, o plano de saúde não se manifestou, configurando hipótese de recusa tácita. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumentou que “a probabilidade e verossimilhança do direito do autor estão devidamente demonstradas, conforme leitura das linhas acima, na medida em que os medicamentos são imprescindíveis para a manutenção da saúde e da vida do paciente idoso”. Quanto ao quanto ao perigo de dano, afirmou que "é, obviamente, o risco de demora no início do tratamento", porque “ autorização e custeio dos fármacos e procedimentos em questão é imprescindível [sic] para o estabelecimento do tratamento, sendo certo que a agressividade do câncer que acomete o paciente é o parâmetro para demonstração do perigo na demora do resultado do processo”. Apesar de ter pagado as custas iniciais, a parte autora também requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID: 236198461, item X, subitem n. 7, p. 27). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. (...) Em segundo lugar, ressalto que a apreciação da tutela provisória, liminarmente, presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). O art. 12, inciso II, alínea g, da Lei n. 9.656, de 03.06.1998 (incluído pela Lei n. 12.880/2013), dispõe que “São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1.o do art. 1.o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar”. Por sua vez, o art. 12, § 5.o, da Lei n. 9.656/1998 (com redação dada pela Lei n. 14.307/2022), dispõe que “O fornecimento previsto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput deste artigo dar-se-á em até 10 (dez) dias após a prescrição médica, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, sendo obrigatória a comprovação de que o paciente ou seu representante legal recebeu as devidas orientações sobre o uso, a conservação e o eventual descarte do medicamento.” Pois bem. No caso dos autos, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, haja vista que o autor demonstrou a existência de vínculo obrigacional com a operadora de plano de saúde (ora parte ré) e a demora na análise da solicitação do almejado tratamento (ID: 235814511 a ID: 235814513). No caso dos autos, verifico que as solicitações encaminhadas ao plano de saúde foram datadas de 02.05.2025 (ID: 235814512 e ID: 235814513) e de 07.05.2025 (ID: 235814511). Portanto, o prazo legal foi extrapolado sem aparente justificativa, autorizando a presunção de recusa tácita pelo plano de saúde. Por outro lado, também estou convencido da ocorrência do perigo de dano, ante a gravidade do quadro clínico experimentado pelo autor e a prescrição medicamentosa em caráter de urgência, conforme destacado nos relatórios médicos subscritos pelo médico oncologista Eduardo de Figueiredo Vissoto, inscrito no CRM-DF sob n. 20.873 (ID: 235814508 e ID: 235814509). Diante do cenário fático-jurídico acima exposto, estou firme em que a tutela provisória há de ser concedida liminarmente. Nesse sentido confira-se o teor do seguinte r. Acórdão ora tomado por paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NIVOLUMABE (OPDIVO). NEGATIVA DE FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da detida análise dos autos de referência, verifica-se que o Juízo de origem observou a tal regramento, ao deferir o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento do tratamento com o medicamento Nivolumabe (OPDIVO) 3mg/Kg IV a cada duas semanas, com previsão de 5 (cinco) ciclos, nos exatos termos solicitados pelo médico oncologista que acompanha a autora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite do valor da causa. 2. No caso, a autora possui 4 (quatro) anos de idade e é portadora de neuroblastoma alto risco, submetendo-se anteriormente a quimioterapia indutória, tratamento multimodal com cirurgia, transplante de células tronco, radioterapia, imunoterapia, mas a moléstia se mostrou refratária. Assim, ante as condições da paciente e de seu quadro clínico, o médico que lhe assiste prescreveu o uso de Nivolumabe (OPDIVO) 3mg/Kg IV a cada duas semanas, com previsão de 5 (cinco) ciclos, ressaltando a urgência para início do tratamento. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. Assim, evidenciados, de plano, os requisitos para aplicação do Tema n. 990 dos recursos especiais repetitivos, mostra-se abusiva a recusa ao fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente à agravada. 4. A necessidade do tratamento justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de multa cominatória diária equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite do valor da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1748318, 0716475-18.2023.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 23.08.2023, publicado no DJe: 02.09.2023). Ante tudo o quanto expus, defiro liminarmente a tutela provisória de urgência, para cominar obrigação de fazer à parte ré, consistente em “autorizar e custear o tratamento medicamentoso: quimioterapia associada à imunoterapia, conforme protocolo CheckMate 9LA; Nivolumabe + Ipilimumabe + quimioterapia com dupla de platina”, do modo em que prescrito pelo médico oncologista, no prazo razoável de 5 dias corridos, sob pena de arbitramento de multa diária para o caso de descumprimento injustificado. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO Inicialmente, é necessário delinear a legislação aplicável ao caso. A relação jurídica em análise não é regida pela legislação consumerista, uma vez que se trata de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. (Destaquei) A Resolução Normativa no 465/2021 estabelece: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; Ademais, a Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos, prevê: Art. 10. § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (destacado) Necessária, então, a interpretação legislativa sobre os critérios estabelecidos. O inciso I do § 13 exige a comprovação da eficácia baseada em evidência cientifica e o plano terapêutico. Assim, para o preenchimento desse critério, necessária a apresentação de um artigo científico resultado de pesquisa científica demonstrando a eficácia do tratamento juntamente com o plano terapêutico assinado pelo médico assistente. Saliento que, caso o artigo seja escrito em língua estrangeira, necessária a apresentação de tradução por tradutor juramentado. O inciso II, por sua vez, indica os outros dois requisitos alternativos. A recomendação da Conitec, dispensa maiores divagações sobre o preenchimento. E a recomendação de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde internacional e que tal recomendação esteja sendo utilizada para aplicação do protocolo aos seus nacionais; nesse caso, necessário reiterar a necessidade de apresentação de tradução por tradutor juramentado. No caso em tela, o paciente é portador de “câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) em estágio metastático com rápido comprometimento do sistema nervoso central (SNC) e complicações relacionadas a doença (sangramento e edema de lesão em SNC)”, segundo o relatório médico juntado aos autos (ID 235814508). No relatório referido, o médico assistente do paciente solicitou autorização para realização de tratamento de quimioterapia associada à imunoterapia, conforme protocolo CheckMate 9LA, com uso dos medicamentos nivolumabe, ipilimumabe, carboplatina e paclitaxel. Os medicamentos nivolumabe e ipilimumabe não se encontram previstos nos Anexos I e II do Rol da ANS (RN no 465/2021) para o caso de câncer de pulmão. Para embasar o tratamento prescrito, o médico assistente citou artigo científico publicado em revista científica de renome internacional (ID 235814508, pág. 2): 1. First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer (CheckMate 9LA): an international, randomised, open-label, phase 3 trial. Paz-Ares, Luis et al. The Lancet Oncology, Volume 22, Issue 2, 198 – 211 Entretanto, o referido artigo não foi juntado aos autos. Quanto ao ônus de produzir prova quanto ao preenchimento dos requisitos, necessário aplicar o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (...) §2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. (destaquei) Saliento que imputar ao réu o ônus de provar que o pedido não preenche os requisitos estabelecidos na lei ofenderia o disposto no parágrafo §2o do art. 373 do Código de Processo Civil, já que geraria uma obrigação de produzir prova negativa. Além disso, se trata de caso não sujeito ao Código de Defesa de Consumidor, e inexiste pedido de inversão do ônus da prova. No caso em tela, o autor não comprovou a existência de evidências científicas da eficácia e segurança do procedimento prescrito para o quadro clínico do autor ou da existência de recomendação da Conitec ou de órgão estrangeiro. Em regra, para comprovação da eficácia científica, o autor deveria juntar o artigo científico, traduzido em língua portuguesa, mas isso não foi realizado no caso dos autos. Assim, não é possível o deferimento judicial dos medicamentos prescritos, ante a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão de medicamento fora do Rol previstos na Lei no 14.454/2022. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. PRESCRIÇÃO DE KEYTRUDA 200 MG E LENVIMA. USO OFF LABEL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACOS NÃO INSERIDO EM ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E RESTRITIVAS DE SUPERAÇÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS EM LISTA DE EVENTOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERESP 1.886.929/SP E ERESP 1.889.704/SP. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, QUALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS PARA A PRESCRIÇÃO OFF- LABEL DE FÁRMACO. RECUSA LEGÍTIMA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP, consolidou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo, não estando as operadoras do plano de saúde, como regra, obrigadas a cobrir procedimentos ali não previstos. 1.1 Ao definir a interpretação a ser dada à lei mediante precedente, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça o fato de ser elaborada com base em aprofundados estudos científicos a lista de cobertura obrigatória editada em resoluções normativas da agência reguladora, a ANS, motivo pelo qual, em respeito à legislação positivada e à necessária segurança técnica no que tange aos procedimentos de saúde que deve o Estado garantir ao consumidor, assentou a indispensável prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por essa Autarquia, não cabendo ao Poder Judiciário, de consequência, substituir a discricionariedade técnica exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por discricionariedade judicial. 2. Estabelecida diretriz segundo a qual, por exigência de segurança jurídica, é, em regra, taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS, indicou o STJ hipóteses excepcionais e restritas em que, segundo critérios objetivos, admite-se a superação das restrições posta na mencionada lista, a saber: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros.” 3. A bula dos medicamentos KEYTRUDA 200 mg e LENVIMA, registrados na ANVISA, evidencia a indicação dos medicamentos para enfermidade diversa da que acometia a paciente à época da solicitação de fornecimento. Hipótese em que manifestamente deficitárias as razões lançadas em relatório médico trazido aos autos para justificar à prescrição feita pelo médico assistente de uso off label do fármaco. Recomendação precária que afasta a possibilidade de imposição à empresa operadora do plano de saúde de fornecer o medicamento postulado. 4. Recusa efetivada dentro dos limites normativos e contratuais e, portanto, em regular exercício de direito. Ato ilícito não configurado. Dever de indenizar não reconhecido. 5. Recurso conhecido e provido. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários majorados. (Acórdão 1798654, 0734252-81.2021.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 21/12/2023.) Deferido o efeito suspensivo, prejudicada análise do pedido de caução. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora de parte da agravante, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de junho de 2025 18:07:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador